Tribunal: TJSP
Processo: 1027120-31.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Prova pericial que não se mostra relevante. Veracidade das notas fiscais que foi objeto de reconhecimento pela própria Ré. Hipótese dos autos na qual os honorários devem ser fixados no percentual mínimo sobre o valor da condenação. Inteligência do art. 85, § 2o, do CPC. Reforma parcial da r. sentença. RECURSO DA RÉ PROVIDO.